Tribunal: TCU
Processo: 002.892/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3388/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 002.892/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Cavalcante da Silva Barbosa (XXX.134.604-XX); Angela Roberta Lessa de Andrade (XXX.152.724-XX); Augusto Cezar Dal Chiavon (XXX.711.511-XX); Bruna Rafaella do Carmo Ferrer de Morais (XXX.376.564-XX); Diana Babini Lapa de Albuquerque Britto (XXX.055.734-XX); Eduardo Oliveira Henriques de Araujo (XXX.430.754-XX); Kelly Maria Paz e Silva (XXX.271.564-XX); Maria de Fatima Caldas de Figueiredo (XXX.998.803-XX); Mayara Vieira Damasceno (XXX.417.674-XX); Rafael dos Santos Henrique (XXX.565.098-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.